Tribunal: TJDFT
Processo: 0736683-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736683-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: JOAQUIM BARBOSA DA ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Maria Gomes dos Santos contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que deferiu a tutela provisória de urgência para que o agravado seja reintegrado na posse do imóvel objeto da controvérsia (proc. no 0706445-19.2022.8.07.0012, ID no 137341246). 2. A agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, cuja determinação de reintegração de posse deve ser imediatamente revogada diante da possibilidade de irreversibilidade da medida. 3. Esclarece que apesar de o imóvel constar registrado em nome do agravado, foi a agravante quem providenciou a construção e as benfeitorias no bem, durante a união estável mantida entre as partes por mais de 20 (vinte) anos. 4. Aduz que a edificação e as benfeitorias realizadas no imóvel autorizam a retenção do bem e o exercício da posse até que a discussão inerente à indenização possa ser dirimida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da tutela provisória de urgência deferida, com a revogação da ordem de reintegração de posse. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas reitera o pedido de gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência destacou que a plausibilidade do direito do agravado foi demonstrada nos documentos que instruíram a petição inicial, os quais comprovaram a aquisição dos direitos sobre o imóvel objeto da controvérsia em data anterior ao período de reconhecimento da união estável (5/3/1994, ID no 136065702). 12. As questões suscitadas pela agravante dependem de dilação probatória, pois é necessário demonstrar que as benfeitorias eventualmente providenciadas no imóvel se qualifiquem como úteis e necessárias para autorizar a retenção do bem até que se discuta a correspondente indenização (CC, art. 1.219). 13. Do mesmo modo, a posse de boa-fé ou a melhor posse não pode ser presumida, pois a própria agravante reconhece que o imóvel pertence ao agravado, uma vez que adquirido em data anterior ao início da união estável. Logo, como as benfeitorias não foram objeto de partilha na ocasião da extinção do vínculo conjugal, a sua permanência no imóvel configura esbulho possessório. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar quanto ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, diante da documentação anexada ao recurso (ID no 40801199). 19. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO